Tribunal: TJES
Processo: 0004957-67.2019.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004957-67.2019.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCILENE DOS REIS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 0004957-67.2019.8.08.0038

AGRAVANTE: LUCILENE DOS REIS;

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA PAVAO;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECORRENTE INTIMADO PARA COMPROVAÇÃO DE NECESSIDADE OU PARA EFETUAR PREPARO EM 48 HORAS. PRAZO DECORRIDO. PRECLUSÃO. PETIÇÃO APRESENTADA INTEMPESTIVAMENTE. DESERÇÃO CORRETAMENTE RECONHECIDA. DECISÃO MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Relatório

Em síntese a parte Agravante pede pela reforma de decisão monocrática que não conheceu de seu recurso inominado por deserção, aduzindo que pleiteou AJG desde a peça inicial, e que tal pedido não fora impugnado. Prossegue afirmando que desde a propositura da ação, transcorreram mais de 06 anos e houve dificuldade em contactar a parte autora e que há excesso de formalismo.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Agravo Interno, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade..

No entanto, entendo que a decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado interposto pelo Agravante merece ser mantida. Explico.

Em análise dos pressupostos recursais, a parte recorrente foi devidamente intimada a promover o recolhimento do preparo, EM 48 horas ou trazer aos autos comprovação de sua necessidade. Entretanto, quedou inerte, isto é, não cuidou de juntar aos autos o comprovante de recolhimento das custas e despesas, nem comprovar necessidade, nas quarenta e oito horas seguintes.A petição juntada no Id15987500 teve a intempestividade certificada no Id16005392.

Além disso, constou do despacho a obrigação de trazer aos autos:

(...)

"a) Trabalhador individual: deverá acostar aos autos
cópia da CTPS, contendo o último vínculo trabalhista e as próximas folhas em branco, contracheque atualizado,
comprovante do último imposto de renda
, extrato de pagamento de benefício previdenciário, sendo possível obtê-lo através do sítio eletrônico do INSS,
e/ou outros documentos hábeis;"

Portanto, além de intempestiva a petição, não foi cumprido o determinado em despacho em relação à Declaração de Imposto de Renda.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

O art. 42, §1º, da Lei no 9.099/1995, é claro ao dispor que a parte recorrente deve realizar o pagamento das custas do recurso em até 48 horas, após sua interposição, independentemente de intimação.
In verbis:

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º

O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção
. (g.n.)

Nesse sentido, intimada a parte para comprovar a hipossuficiência e tendo este ato sido realizado intempestivamente, bem como inexistindo comprovação do pagamento do preparo recursal em igual período, tem-se como deserto o recurso.

Em casos semelhantes, colhe-se da jurisprudência:

RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. INDEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS - INEXISTÊNCIA DE PREPARO RECURSAL – RECURSO DESERTO. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. [...] II. O Recurso não merece conhecimento. Isso porque, falta o pressuposto processual quanto ao recolhimento das custas. [...] Conforme se observa dos autos, o d. juiz singular determinou a apresentação de documentos demonstrassem a situação de hipossuficiência financeira do recorrente (mov. 65.1) e pela inércia da parte, o pedido para concessão do benefício de justiça gratuita foi indeferido e o recorrente intimado para comprovar o recolhimento do preparo em 48 (quarenta e oito) horas (mov. 65.1).
Não houve manifestação da parte, não houve a comprovação de nenhuma forma da condição de hipossuficiência (holerites e/ou as três últimas declarações de Imposto de Renda), contudo, houve decorrência do prazo estipulado
. [...] Nos termos do Enunciado nº 80 do FONAJE: “O recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva” (art. 42, § 1º, da Lei 9.099/1995).(g.n). O art. 42, §1º da Lei 9.099/1995 estabelece: § 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção. (g.n.) [...].
Desse modo, diante da ausência de prova da condição financeira da parte recorrente, entendo que não tem direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Consequentemente, deixou a parte de atender ao comando judicial, pelo que o recurso inominado é deserto
, nos termos da Lei 18.413/2014 e IN nº 01/2015 TJPR. III. Pelo exposto, não conheço do Recurso Inominado, negando-lhe seguimento, por ser manifestamente inadmissível, nos moldes do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com base no artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95, em consonância com o Enunciado nº 122 do FONAJE (“condenação em custas e honorários advocatícios na hipótese de não conhecimento do recurso inominado”). (TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000305-38.2021.8.16.0127 - Paraíso do Norte - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO PAMELA DALLE GRAVE FLORES PAGANINI - J. 04.10.2021) (g.n.)

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O autor interpôs o presente recurso inominado sem o recolhimento do preparo recursal. Contudo, apresentou junto ao recurso pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, desacompanhado dos documentos comprobatórios da sua real situação econômica. I
ntimado para comprovar alegada hipossuficiência (ID 26010148), o recorrente deixou transcorrer o respectivo prazo em branco (05/06/2021)
. 2. Considera-se necessitado, para fins legais, todo aquele cuja situação econômica não lhe permita pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
Efetivamente, tal situação não restou demonstrada pelo autor, ora recorrente, que mesmo depois de intimado a comprovar a hipossuficiência, na forma do disposto no art. 99, § 2º do CPC, não coligiu aos autos documentos comprobatórios acerca da sua alegada hipossuficiência econômica a tempo.

[...] 4. No caso, não se aplica o disposto no art. 1.007 do CPC, consoante o preceituado no Enunciado nº 80 do FONAJE que dispõe: "O Recurso Inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1º, da Lei nº 9.099/95)". 5.
É deserto o presente recurso porque não se fez acompanhar do comprovante do pagamento das guias do preparo e custas iniciais, cujo pagamento outrora fora dispensado na primeira instância
. 6. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (Acórdão 1360609, 07046368620208070004, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2021, publicado no DJE: 16/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.)

Quanto ao argumento de ter sido difícil o contato com a Agravante pelo tempo de trâmite do processo, entendo que poderia o patrono ter peticionado a dilação do prazo, dentro do prazo preclusivo de 48 horas, o que também não o fez.

Nesse contexto, inevitável o reconhecimento de deserção do recurso ante a ausência de comprovação do preparo e pela
apresentação intempestiva
dos comprovantes de miserabilidade financeira.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão incólume, pelos seus próprios fundamentos.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)